Tribunal: TJSP
Processo: 1012835-68.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
DEFEITO DE SERVIÇO – Reconhecimento da existência de falha na prestação do serviço pela instituição financeira ré, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança do cartão magnético da parte autora contra a ação de fraudadores, falha de serviço esta que permitiu a realização de operação indevida, consistente em uma compra utilizando o dinheiro da conta corrente da parte

Ementa:
DEFEITO DE SERVIÇO – Reconhecimento da existência de falha na prestação do serviço pela instituição financeira ré, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança do cartão magnético da parte autora contra a ação de fraudadores, falha de serviço esta que permitiu a realização de operação indevida, consistente em uma compra utilizando o dinheiro da conta corrente da parte autora.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Comprovado o defeito de serviço, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança do cartão magnético da parte autora, falha de serviço esta que permitiu a realização de operação indevida, consistente em uma compra utilizando o dinheiro da conta corrente da parte autora, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação do banco réu na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL - A retirada de valores da conta corrente do cliente, através de operações indevidas, por defeito de serviço, constitui, por si só, fato ensejador de dano moral – Mantida a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais fixada na quantia de R$5.000,00, com incidência de correção monetária a partir da data do arbitramento.
DANO MATERIAL – A retirada indevida de valores na conta corrente da parte autora, em razão de defeito de serviço do banco réu, é fato gerador de dano material, porquanto implicou diminuição do patrimônio da parte titular da conta – Observação de que a r. sentença permaneceu irrecorrida, na parte em que fixou o valor da indenização por danos materiais, visto que o arbitramento não foi impugnado especificamente, daí por que tal questão não foi devolvida ao conhecimento deste Eg. Tribunal de Justiça (CPC/2015, art. 1.008, 1.010, II e 1.013) – Mantida a r. sentença quanto à condenação do réu ao pagamento de indenização por dano material.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – A verba honorária arbitrada na r. sentença recorrida encontra-se dentro dos limites estabelecidos pelo §2o, do art. 85, do CPC/2015, além de revelar-se como razoável e adequada, no caso dos autos – Mantida a r. sentença, quanto à verba honorária fixada.
Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1012835-68.2020.8.26.0562
Registro: 2021.0000055370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012835-68.2020.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante/apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado/apelante FERNANDO
ANTONIO DE GODOI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1012835-68.2020.8.26.0562
VOTO no 37183
Apelação Cível no 1012835-68.2020.8.26.0562
Comarca: Santos 7a Vara Cível
Apelantes/Apelados: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelados/Apelantes: Fernando Antonio de Godoi (Justiça Gratuita)
DEFEITO DE SERVIÇO Reconhecimento da existência
de falha na prestação do serviço pela instituição financeira
ré, consistente no descumprimento do dever de resguardar a
segurança do cartão magnético da parte autora contra a ação
de fraudadores, falha de serviço esta que permitiu a
realização de operação indevida, consistente em uma
compra utilizando o dinheiro da conta corrente da parte
autora.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Comprovado o defeito de
serviço, consistente no descumprimento do dever de
resguardar a segurança do cartão magnético da parte autora,
falha de serviço esta que permitiu a realização de operação
indevida, consistente em uma compra utilizando o dinheiro
da conta corrente da parte autora, e não configurada
nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o
reconhecimento da responsabilidade e a condenação do
banco réu na obrigação de indenizar a parte autora pelos
danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL - A retirada de valores da conta corrente do
cliente, através de operações indevidas, por defeito de
serviço, constitui, por si só, fato ensejador de dano moral
Mantida a condenação da parte ré ao pagamento de
indenização por danos morais fixada na quantia de
R$5.000,00, com incidência de correção monetária a partir
da data do arbitramento.
DANO MATERIAL
A retirada indevida de valores na
conta corrente da parte autora, em razão de defeito de
serviço do banco réu, é fato gerador de dano material,
porquanto implicou diminuição do patrimônio da parte
titular da conta
Observação de que a r. sentença
permaneceu irrecorrida, na parte em que fixou o valor da
indenização por danos materiais, visto que o arbitramento
não foi impugnado especificamente, daí por que tal questão
não foi devolvida ao conhecimento deste Eg. Tribunal de
Justiça (CPC/2015, art. 1.008, 1.010, II e 1.013) Mantida
a r. sentença quanto à condenação do réu ao pagamento de
indenização por dano material.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
A verba honorária
arbitrada na r. sentença recorrida encontra-se dentro dos
limites estabelecidos pelo §2o, do art. 85, do CPC/2015,
além de revelar-se como razoável e adequada, no caso dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1012835-68.2020.8.26.0562
autos
Mantida a r. sentença, quanto à verba honorária
fixada.
Recursos desprovidos.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 112/116, acrescenta-
se que a presente ação foi julgada nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO
PROCEDENTE a presente ação proposta por FERNANDO ANTONIO DE GODOI
contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e, em consequência, condeno o réu na
devolução dos valores indevidamente descontados da conta corrente do autor, no
montante de R$ 4.000,00, devidamente atualizado e com juros legais desde a
realização do débito, e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$ 5.000,00, que deverá ser devidamente atualizado desde a fixação até efetivo
pagamento e acrescidos dos juros legais, a partir da citação. Condeno o réu ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
10% sobre o valor da condenação, aí incluído os valores a título de dano moral e
ressarcimento. Após o trânsito em julgado e não havendo a apresentação do cálculo
do valor devido pelo credor para fins do artigo 523 do Código de Processo Civil,
aguarde-se por 30 dias. No silêncio, procedam-se as anotações de praxe e arquivem-
se os autos. O preparo, no caso de apelação, corresponderá a 4% do valor da causa
ou, se houver, da condenação, observando-se os valores mínimo e máximo de
recolhimento, sem prejuízo do porte de remessa e de retorno código 110-4, por
volume encaminhado à Superior Instância, nos termos do artigo 1.007 e parágrafos
do Código de Processo Civil e art. 698 das Normas de Serviço Ofícios de Justiça,
Provimentos no 50/1989 e 30/2013, da Corregedoria Geral da Justiça. P.I.C.”
Apelação da parte ré (fls. 119/136), sustentando que:
(a) “não ocorreu qualquer falha na prestação do serviço por parte do Banco
apelante”; (b) “as operações impugnadas pelo apelado foram realizadas com cartão
magnético, cuja utilização requer a digitação de senha pessoal, secreta e
intransferível, mais biometria, cadastrada pelo apelado”; (c) “o apelado ou foi
negligente na guarda de seu cartão, e, principalmente, da senha pessoal e ainda
validou as operações com sua biometria”; (d) “não há qualquer nexo de causalidade
entre o suposto dano suportado pela apelada e a conduta praticada pelo apelante”; (e)
“ afigura-se bastante elevado o quantum fixado na sentença de R$5.000,00”; (f) “em
momento algum a apelada trouxe aos autos provas concretas do “dano material”,
causados por culpa do apelante, eis que as transações ocorreram após as informações
de todos os dados de segurança do aludido cartão”.
Recurso adesivo da parte autora (fls. 152/162),
sustentando: (a) a majoração da indenização por danos morais; e (b) a majoração dos
honorários advocatícios.
Os recursos foram processados, com resposta das partes
apeladas a fls. 140/151 e fls. 166/171, pugnando pela manutenção da r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1012835-68.2020.8.26.0562
recorrida
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte ré é que o recurso seja
provido, para reformar a r. sentença, a fim de julgar improcedentes todos os pedidos
da inicial.
A pretensão recursal da parte autora é que o recurso
seja provido, para reformar a r. sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos da
inicial.
2. Mantém-se a r. sentença recorrida.
2.1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas
ações de reparação de danos por vítimas de acidente de consumo, como acontece no
caso dos autos, por envolver responsabilidade civil de fornecedor de serviços, sendo,
a propósito, desnecessário perquirir sobre a presença dos elementos objetivos e
subjetivos da relação de consumo, conforme orientação que esse Relator passa a
adotar.
Nesse sentido, a orientação: (a) do julgado, para caso
análogo, mas com inteira aplicação à espécie, extraído do site do Eg. STJ:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. ACIDENTE DE CONSUMO. EXPLOSÃO DE GARRAFA PERFURANDO
O OLHO ESQUERDO DO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL. DEFEITO DO
PRODUTO.
ÔNUS
DA
PROVA.
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO.
RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1 -
Comerciante atingido em seu olho esquerdo pelos estilhaços de uma garrafa de
cerveja, que estourou em suas mãos quando a colocava em um freezer,
causando graves lesões. 2 - Enquadramento do comerciante, que é vítima de um
acidente de consumo, no conceito ampliado de consumidor estabelecido pela
regra do art. 17 do CDC ("bystander"). 3 - Reconhecimento do nexo causal entre
as lesões sofridas pelo consumidor e o estouro da garrafa de cerveja. 4 - Ônus da
prova da inexistência de defeito do produto atribuído pelo legislador ao fabricante. 5
- Caracterização da violação à regra do inciso II do § 3o do art. 12 do CDC. 6 -
Recurso especial provido, julgando-se procedente a demanda nos termos da sentença
de primeiro grau.” (STJ-3a Turma, REsp 1288008/MG, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, v.u.,. j. 04/04/2013, DJe 11/04/2013, RSTJ vol. 230 p. 591, o destaque
não consta do original); e (b) de Bruno Miragem: “Note-se que, no caso da
responsabilidade civil dos bancos, tem prevalência a aplicação do CDC, não
sendo necessário investigar a presença dos elementos da relação de consumo,
como se reclama na disciplina dos contratos bancários. Explica-se: enquanto nos
contratos bancários, reclama-se a existência da relação de consumo, invocando o
disposto no art. 3o, § 2o, do CDC, quanto à quantificação da atividade bancária como
espécie do serviço objeto da relação de consumo, bem como no entendimento
jurisprudencial afirmado pela Súmula 297 do STJ, há de se fazer uma distinção É
preciso definir se, além de se tratar de relação contratual entre cliente e banco, o
cliente ostenta qualidade que lhe permita ser identificado como consumidor, seja pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1012835-68.2020.8.26.0562
exegese do conceito de destinatário final (art. 2o), ou pela interpretação do art. 29,
que autoriza a equiparação para fins de proteção contratual, atualmente interpretado
segundo exigência de demonstração de vulnerabilidade in concreto, de subordinação
entre o cliente e o banco. Outra coisa é a relação jurídica que resulta da
imputação de responsabilidade pelo dever de indenizar. Isso porque, aqui, a
hipótese de equiparação a consumidor, seja de quem não é cliente do banco, ou
sendo cliente, não se considera destinatário final ou vulnerável (uma grande
sociedade empresária, por exemplo), decorre de mera constatação fática de que
se trata de vítima de um dano cuja responsabilidade é do fornecedor. Em outros
termos: enquanto em matéria contratual permite-se investigar a qualidade
subjetiva do cliente bancário para efeito de promover sua equiparação a
consumidor por força do art. 17 do CDC, sob o fundamento de que se trata de
pessoa exposta aos riscos de mercado de consumo, e, em especial da atividade
desenvolvida pelo banco. Assim, por exemplo, não se cogita de questionar a
aplicação odo CDC nos danos causados, seja a clientes pessoas físicas ou
grandes sociedades empresárias, pela informações levadas indevidamente a
registro pela instituição financeira em bancos de dados restritivos de crédito, ou
pelo protesto indevido de título. (...) Naquilo que diga respeito diretamente à
prestação de serviços bancários, contudo, no âmbito da atividade título da
instituição financeira (art. 17 da Lei 4.595/1694), a aplicação do CDC é
impositiva, inclusive, pela equiparação das vítimas.” (“Direito Bancário”, RT,
2013, SP, p.488/469, o destaque não consta do original).
2.2. A instituição financeira responde objetivamente
pelos danos causados, em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com
relação com os próprios riscos da atividade bancária, em razão do disposto no art. 14,
do CDC.
“Como é sabido, para que se configure a obrigação de
indenizar, indispensável que estejam presentes os três requisitos ensejadores da
mesma, quais sejam: (i) o ato ilícito, (ii) o dano experimentado pela vítima e (iii) o
nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta ilícita. Nesse sentido, de se
notar que o CDC aplica-se às instituições financeiras conforme a Súmula n.° 297 do
STJ. Portanto, a responsabilidade dos bancos, pelos danos causados aos seus clientes,
é objetiva, isto é, independentemente da existência de ato culposo, conforme dispõe o
art. 14, caput, do CDC. Assim, a responsabilidade do recorrido prescinde de culpa
sua, satisfazendo-se apenas com o dano e o nexo de causalidade. Em relação ao nexo
de causalidade, o próprio CDC estabelece no inciso II, do § 3o, do art. 14, do CDC,
determinadas situações aptas a excluir o nexo causal entre a conduta do fornecedor e
o dano causado ao consumidor, quais sejam: a culpa exclusiva do consumidor ou a
culpa de terceiro.” (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u.,
j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“O ônus da prova das excludentes da responsabilidade
do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3o, do CDC, é do fornecedor, por
força do art. 12, § 3o, também do CDC.” (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min.
Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“A inversão do ônus da prova pode decorrer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1012835-68.2020.8.26.0562
diretamente da própria lei (ope legis), quando a comprovação de um fato, que
normalmente seria encargo de uma parte, é atribuída, pela própria lei, à outra parte.
No caso da responsabilidade civil por acidentes de consumo, o legislador atribuiu
expressamente ao fornecedor o ônus de comprovar todas as causas de exclusão da
responsabilidade civil, que foram elencadas pelos arts. 12 e 14, em seus respectivos
§§3o, do CDC. Nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou de não-
colocação do produto no mercado, essa distribuição do encargo probatório
acompanhou o sistema tradicional estabelecido pelo art. 333, II, do Código de
Processo Civil. O legislador, todavia, atribuiu também ao fornecedor o ônus de
comprovar a inexistência de defeito do produto ou do serviço. Normalmente, o
defeito, como fato constitutivo do direito do demandado, deveria ser demonstrado
pelo consumidor lesado, como autor da ação indenizatória. O CDC, em seu art. 12,
§3o, II, e em seu art. 14, §3o, I, deixa expresso que compete ao fornecedor o ônus de
comprovar a inexistência de defeito no produto ou no serviço. Essa modificação na
distribuição dos encargos probatórios pela própria lei é o que se denomina de
inversão ope legis do ônus da prova”. (Paulo de Tarso Vieira Sanseverino,
“Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor”, 3a
ed., Saraiva, 2010, SP, p. 355/356).
2.3.
As
instituições
financeiras
respondem
objetivamente por danos causados por terceiros, nas hipóteses de fraude ou utilização
de documentos falsos, inclusive nos casos de golpe em que o fraudador troca o cartão
eletrônico do correntista, nos locais utilizados na prestação dos serviços bancários, o
que compreende não só as agências e estacionamentos a ela vinculados, mas também
caixas eletrônicos em terminais de autoatendimento ainda que localizados fora das
agências, visto que os ilícitos em questão configuram fortuito interno, porquanto
fazem parte do próprio risco do empreendimento e, consequentemente, não têm o
condão de excluir a responsabilidade da instituição financeira pelos danos em
questão.
Nesse sentido, quanto à responsabilidade da instituição
financeira pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiro,
inclusive nos casos de golpe em que o fraudador troca o cartão eletrônico do
correntista, adota-se a orientação: (a) do julgado da Eg. 2a Seção do STJ, no
julgamento do REsp 1.199.782
PR, relatado pelo Min. Luis Felipe Salomão,
efetivado nos termos do art. 543-C, do CPC/1973, visando unificar o entendimento e
orientar a solução de recursos repetitivos, que se reproduz: “RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
JULGAMENTO
PELA
SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E
DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art.
543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos
causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo,
abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou
utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do
risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso
especial provido” (o destaque não consta do original); e (b) dos julgados extraídos do
site deste Eg. Tribunal de Justiça: (b.1) “Ação indenizatória por danos materiais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1012835-68.2020.8.26.0562
morais Golpe da troca do cartão por fraudador no interior do estabelecimento
bancário
Realização de saques indevidos de conta corrente, decorrente de
abordagem de correntista por fraudador, em caixa eletrônico de autoatendimento
Aplicação do CDC (súmula 297 do STJ)
Culpa objetiva
do Banco prestador de serviço bancário (art. 14 CDC) por não coibir a ação
criminosa de estelionatário que aborda correntista em caixa eletrônico na
agência e efetua movimentações bancárias com cartão magnético Súmula 479
do STJ - Matéria pacificada pelo julgamento do Recurso Especial no
1.199.782/PR, com base no artigo 543-C do Código de Processo Civil Danos
materiais comprovados - Devolução dos valores indevidamente sacados por falsário
O esvaziamento da conta com diversos saques ilícitos acarretam dano moral
Valor da indenização arbitrado em consonância com a razoabilidade e
proporcionalidade Recurso negado”. (13a Câmara de Direito Privado, Apel. Cível
no 0011452-02.2011.8.26.0655, rel. Des. Francisco Giaquinto, v.u., j. 06.07.2015, o
destaque não consta do original); e (b.2) “RESPONSABILIDADE CIVIL Dano
moral Golpe sofrido pelo cliente na fila do caixa eletrônico Troca do cartão
por terceiro
Saques indevidos em sua conta corrente
Dever do banco de
zelar pela segurança não só dos estabelecimentos, mas também dos caixas
eletrônicos
Responsabilidade objetiva
Manutenção do valor fixado na r.
sentença
em
R$
10.000,00
(dez
mil
reais)

Recurso
improvido.
RESPONSABILIDADE CIVIL
Dano material
Devolução do valor sacado,
devidamente corrigido Recurso improvido”. (23a Câmara de Direito Privado, Apel.
Cível no 1004570-29.2014.8.26.0161, rel. Des. J.B. Franco de Godoy, v.u., j.
24.06.2015, o destaque não consta do original).
2.4. Em demandas promovidas por consumidores com
imputação de saques e operações indevidas, mediante uso de cartões eletrônicos,
incumbe à instituição financeira provar que as operações foram realizadas
regularmente, “tendo em vista a notoriedade do reconhecimento da possibilidade de
violação do sistema eletrônico de saque por meio de cartão bancário e/ou senha”, por
força do disposto nos arts. 6o, VIII, e 14, caput, do CDC, e art. 373, II, do CPC/2015
(correspondente ao art. 333, II, do CPC/1973).
Neste sentido, quanto à distribuição do ônus da prova,
objeto do art. 373, do CPC/2015 (correspondente ao art. 333, do CPC/1973), em ação
declaratória negativa, a orientação dos julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo
site: (a) “DECISÃO (...) O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o
entendimento preconizado por esta Corte no sentido de que, nas ações
declaratórias negativas, cabe à parte adversa a comprovação do ato ou fato
negado pelo autor. Nesse sentido: "PROCESSO CIVIL. ÔNUS DA PROVA.
FATO
AFIRMADO
PELO
AUTOR
E
CONFESSADO
PELO
RÉU.
DESNECESSIDADE DE PROVA. CPC, ARTS. 333 E 334. PRECEDENTES.
RECURSO DESACOLHIDO. I - Em regra, o ônus da prova incumbe a quem
alega o fato, sendo desnecessário provar os fatos afirmados por uma parte e
confessados pela parte contrária, sendo igualmente certo, até porque
proclamado pela lei, que, salvo nas declaratórias negativas, ao autor cabe a
prova dos fatos constitutivos, e ao réu a prova dos fatos extintivos, impeditivos
ou modificativos. II - Tendo o acórdão concluído pela suficiência das provas dos
autos para julgar procedente o pedido, o reexame do conjunto probatório resta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1012835-68.2020.8.26.0562
vedado a esta instância especial, a teor do enunciado no 7 da súmula/STJ." (REsp
161.629/ES, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ 21.02.2000)
Nego provimento ao agravo.”(Ag 650254/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, data
da publicação: 21/09/2007, o destaque não consta do original); (b) “PROCESSUAL
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROTESTO DE DUPLICATA. EXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO. ÔNUS DA PROVA. PROVA
NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL. I. Tratando-se de alegação de
inexistência de relação jurídica ensejadora da emissão do título protestado,
impossível impor-se o ônus de prová-la ao autor, sob pena de determinar-se
prova negativa, mesmo porque basta ao réu, que protestou referida cártula, no
caso duplicata, demonstrar que sua emissão funda-se em efetiva entrega de
mercadoria ou serviços, cuja prova é perfeitamente viável. Precedentes. II.
Recurso especial conhecido e provido.” (STJ-4a Turma, REsp 763033/PR, rel. Min.
Aldir Passarinho Junior, v.u., j. 25/05/2010, DJe 22/06/2010, o destaque não consta
do original).
Neste sentido, quanto às ações declaratórias negativas
de dívidas por saques e operações imputadas por indevidas, mediante uso de cartões
eletrônicos, a orientação: (a) dos julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo site:
(a.1) “Direito processual civil. Ação de indenização. Saques sucessivos em conta
corrente. Negativa de autoria do correntista. Inversão do ônus da prova. - É
plenamente viável a inversão do ônus da prova (art. 333, II do CPC) na
ocorrência de saques indevidos de contas-correntes, competindo ao banco (réu
da ação de indenização) o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos do direito do autor. - Incumbe ao banco demonstrar, por meios
idôneos, a inexistência ou impossibilidade de fraude, tendo em vista a
notoriedade do reconhecimento da possibilidade de violação do sistema
eletrônico de saque por meio de cartão bancário e/ou senha. - Se foi o cliente que
retirou o dinheiro, compete ao banco estar munido de instrumentos tecnológicos
seguros para provar de forma inegável tal ocorrência. Recurso especial
parcialmente conhecido, mas não provido.” (STJ-3a Turma, REsp 727843/SP, rel.
Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 15/12/2005, DJ 01/02/2006 p. 553 RDDP vol. 40 p.
145, o destaque não consta do original); e (a.2) “Consumidor. Saque indevido em
conta corrente. Cartão bancário. Responsabilidade objetiva do fornecedor de
serviços. Inversão do ônus da prova. - Debate referente ao ônus de provar a
autoria de saque em conta corrente, efetuado mediante cartão bancário, quando
o correntista, apesar de deter a guarda do cartão, nega a autoria dos saques. -
Reconhecida a possibilidade de violação do sistema eletrônico e, tratando-se de
sistema próprio das instituições financeiras, ocorrendo retirada de numerário
da conta corrente do cliente, não reconhecida por este, impõe-se o
reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço, somente
passível de ser ilidida nas hipóteses do § 3o do art. 14 do CDC. - Inversão do
ônus da prova igualmente facultada, tanto pela hipossuficiência do consumidor,
quanto pela verossimilhança das alegações de suas alegações de que não
efetuara o saque em sua conta corrente. Recurso não conhecido.” (STJ-3a Turma,
REsp 557030/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 16/12/2004, DJ 01/02/2005 p.
542 RSTJ vol. 191 p. 301, o destaque não consta do original); e (b) deste Eg.
Tribunal de Justiça extraídos do respectivo site: (b.1) “RESPONSABILIDADE
CIVIL
Financiamento bancário
Inexistência de contrato
Alegação que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1012835-68.2020.8.26.0562
envolve fato negativo Ônus probatório do réu Incidência do art. 6o, VIII, do
CDC, que prevê a inversão do ônus da prova Banco não prova a existência do
contrato Não o exibe nos autos Subsistência da alegação do autor, a respeito da
inexistência do contrato
Banco de dados
Anotação do nome do autor na
SERASA e no SCPC Inadmissibilidade - Dano moral Ocorrência Basta a
prova do fato que gerou a dor - Indenização fixada em R$ 29.210,76
Valor
excessivo Redução para R$ 10.000,00 atualizados monetariamente desde a data do
acórdão
Honorários advocatícios
Imposição ao réu
Súmula 326 do STJ.
Recurso provido em parte” (TJ/20a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível no
1.233.538-5, rel. Des. Álvaro Torres Júnior, v.u., j. 30.01.2007, o negrito não consta
do original); (b.2) “DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CELEBRAÇÃO
DE CONTRATO BANCÁRIO POR FRAUDADOR UTILIZANDO-SE DO NOME
DO AUTOR - INDEVIDA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO - FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE AO RÉU -
ART. 333, II, CPC - DANO 'IN RE IPSA' QUE NÃO NECESSITA DE PROVAS
DA SUA OCORRÊNCIA Alegando o autor fato negativo, ou seja, que não
celebrou negócio jurídico com a ré, o ônus da prova inverte-se, competindo à ré
o dever de comprovar a existência de negócio hábil a legitimar sua conduta. Não
se desvencilhando a ré desse ônus, a ação deve ser julgada procedente. A
celebração de contrato bancário por terceiro fraudador que se utiliza do nome do
autor, com a conseqüente inclusão do nome deste último em órgão de proteção ao
crédito, configura o denominado dano 'in re ipsa' que, em virtude de seu potencial
caráter danoso, determina a condenação a título de danos morais. Responsabilidade
pelo fato do serviço. Art. 14 do CDC. Contudo, o valor arbitrado na r. sentença
recorrida se mostra incoerente com aquilo demonstrado nos autos pelo autor apelante
referente aos mencionados danos morais sofridos por ele, o que enseja, por ser de
rigor, a sua adequação e, conseqüentemente a sua minoração. Recurso parcialmente
provido” (TJ/37a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível no 991.09.047550-0,
rel. Des. Roberto Mac Cracken, v.u., j. 24.02.2010, o destaque não consta do
original).
Ademais, é de se ver que compete à instituição
financeira ré manter toda a documentação relativa à sua atividade, por imposição
legal, enquanto não operar a prescrição e a decadência em relação aos atos nela
consignados.
2.5. Reconhece-se a existência de falha na prestação do
serviço pela instituição financeira ré, consistente no descumprimento do dever de
resguardar a segurança do cartão magnético da parte autora contra a ação de
fraudadores, falha de serviço esta que permitiu a realização de operação indevida,
consistente em uma compra utilizando o dinheiro da conta corrente da parte autora.
Diante das alegações das partes e da prova constante
dos autos, reconhece-se que: (a) a existência da operação indevida descrita na inicial,
consistente em uma compra, com a utilização do cartão de crédito da parte autora,
realizada no dia 17.06.2020, no valor de R$4.000,00, utilizando o dinheiro da conta
corrente da parte autora (fls. 23); e (b) a parte ré não produziu prova que permitisse o
reconhecimento de que a operação imputada como indevida com a utilização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1012835-68.2020.8.26.0562
cartão da parte autora foi realizada por esta ou por terceiro por ela autorizado, ônus
que era seu, visto que sequer conseguiu identificar quem efetivamente realizou a
transação especificada na inicial, nem comprovou que houve operação fraudulenta
com contribuição da parte autora.
O ônus da prova da regularidade da operação ora
impugnada pela parte autora era da parte ré (CPC/2015, art. 373, II).
O defeito de serviço e culpa da parte ré ficaram
configurados, visto que esta não agiu com a diligência necessária na prestação de
seus serviços, permitindo a realização de operação fraudulenta no cartão magnético
da parte autora.
Não se vislumbra a existência de culpa da parte autora,
porquanto: (a) no dia 19.06.2020, comunicou o fato à autoridade policial, conforme o
boletim de ocorrência de fls. 28/29; e (b) foi enviado um ofício da Delegacia de
Polícia ao banco réu requisitando informações acerca das providências
administrativas adotadas pela instituição financeira relativas à operação impugnada
na inicial, recebido em 23.06.2020 (fls. 30).
Quanto a essas questões, ausente argumento hábil da
parte apelante para demonstrar o desacerto do r. ato judicial recorrido, para evitar
inútil tautologia e como autoriza o art. 252, do RITJ, adota-se a fundamentação da r.
sentença recorrida, muito bem lançada, pela MMa Juíza de Direito, Dra Simone
Curado Ferreira Oliveira, como razão de decidir e que se transcreve:
“(...) O réu alega que os débitos foram feitos de forma regular e
mediante uso de senha pessoal da autora, que forneceu seu cartão
ao terceiro responsável pela fraude, de modo que não há
responsabilidade de sua parte. Além disso, impugnou os danos
morais.
Contudo, os elementos dos autos fazem prova de que o autor foi
vítima de fraude perpetrada por terceiros. O documento de fls. 21
demonstra que foram feitas três tentativas, em sequência, de
realização de débitos na conta do autor, todos em valores
consideráveis, que destoam do perfil de gastos ordinários do autor,
conforme se vê dos documentos de fls. 22/27.
Aliás, a fraude foi identificada pelo próprio réu, tanto assim que a
segunda e a terceira transações realizadas por terceiros, retratadas
no documento de fls. 21, não foram autorizadas, somente ocorrendo
o efetivo débito da primeira transação, no valor de R$4.000,00.
O documento de fls. 26, por sua vez, demonstra que o autor
realizou transação na agência do réu, no mesmo dia das fraudes, às
11h12min, não se revelando plausível que o próprio autor, que tem
78 anos de idade (fls. 20), tenha conseguido se deslocar em tão
exíguo lapso temporal até a cidade de Guarulhos para realizar as
transações impugnadas, ocorridas pouco depois das 13:00 horas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 1012835-68.2020.8.26.0562
mesmo dia.
O boletim de ocorrência de fls. 28/29 corrobora a versão fática
narrada na inicial.
Tudo isso se coaduna com a alegação de que o autor não contraiu
os débitos impugnados junto ao Banco réu, cabendo a este último a
prova de que a contratação foi regular, à vista da inversão do ônus
da prova prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor como forma de facilitação da defesa do consumidor,
aplicável ao caso por ser de consumo a relação entre as partes.
No caso, estão presentes os pressupostos da inversão, seja diante da
verossimilhança das alegações inicial, seja porque a instituição
financeira ré, comparativamente ao demandante, é quem tem
melhores condições para apuração de fraudes, pois possui
funcionários treinados, aparelhamento tecnológico e os documentos
comprobatórios de eventuais operações financeiras.
O serviço prestado pelo banco é defeituoso, conforme artigo 14,
§1o, da Lei 8.078/90, uma vez que o réu não ofereceu a necessária
segurança esperada pelo consumidor e permitiu a ocorrência de
fraudes que ocasionaram prejuízo financeiro ao autor. Destaque-se,
ainda, que a responsabilidade do fornecedor no caso dos autos
independente da existência de culpa (artigos 14, caput), bem assim
que não se vislumbrou a presença de excludentes legais de
responsabilidade (art. 14, § 3o, inc. II).”
Observa-se que: (a) nos termos do art. 252, do
Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça que estabelece: “Nos recursos, em
geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quanto, suficientemente motivada, houver de mantê-la”; e (b) “É
predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em reconhecer
a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum.” (STJ-2a Turma, REsp
662272/RS, rel. Min, João Otávio de Noronha, v.u., j. 04/09/2007, DJ 27/09/2007 p.
248, o destaque não consta do original).
Nenhuma prova produzida permite o reconhecimento
da culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial da parte autora, nem
mesmo a ocorrência de caso fortuito ou força maior, para excluir a responsabilidade
do banco réu.
2.6. Comprovado o defeito de serviço, consistente no
descumprimento do dever de resguardar a segurança do cartão magnético da parte
autora, falha de serviço esta que permitiu a realização de operação indevida,
consistente em uma compra utilizando o dinheiro da conta corrente da parte autora, e
não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no 1012835-68.2020.8.26.0562
reconhecimento da responsabilidade e a condenação do banco réu na obrigação de
indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
2.7. Mantém-se a r. sentença, na parte em que condenou
a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$5.000,00,
com incidência de correção monetária a partir da data do arbitramento.
2.7.1. A retirada de valores da conta corrente do cliente,
através de operações indevidas, por defeito de serviço, constitui, por si só, fato
ensejador de dano moral.
Tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa natural podem
ser vítimas de dano moral. Nos termos da Súmula 227/STJ: “A pessoa jurídica pode
sofrer dano moral”. O titular de firma individual também pode padecer de moléstia
ao seu patrimônio moral (STJ-4a Turma, REsp 110091/MG, rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, v.u, j. 25/04/2000, DJ 28.08.2000 p. 85, conforme site do Eg.
STJ).
“Está assentado na jurisprudência da Corte que "não há
que se falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o
sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a
condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (STJ-3a
Turma, REsp 204786/SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, v.u., j.
07.12.1999, DJ 12.01.1999, JBCC vol. 188 p. 249, conforme site do Eg. STJ).
Especificamente, no que concerne ao reconhecimento
de que a prova das operações e dos saques indevidos, por culpa do banco, por si só,
basta para demonstrar o dano moral, a orientação dos seguintes julgados: (a)
“Processual civil e civil. Agravo no recurso especial. Ação de reparação por danos
morais e materiais. Ocorrência de saques indevidos de numerário depositado em
conta poupança. Dano moral. Ocorrência. - A existência de saques indevidos em
conta mantida junto à instituição financeira, acarreta dano moral. Precedentes.
Agravo não provido” (STJ-3a Turma, AgRg no REsp 1137577/ RS, rel. Min. Nancy
Andrighi, v.u., j. 02/02/2010, DJe 10/02/2010, o destaque não consta do original); (b)
“RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TERCEIRO NÃO
AUTORIZADO QUE, PORTANDO O CARTÃO DO CORRENTISTA E SUA
SENHA, REALIZA SAQUES DIRETAMENTE NO CAIXA DO BANCO.
NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CARACTERIZADA. DANO
MORAL. OCORRÊNCIA. I - Cabe indenização por danos morais na hipótese em
que o banco, por negligência, permita que terceiro de má-fé solicite a concessão
de crédito e realize saques em conta-corrente e poupança do correntista que
havia fornecido seus dados pessoais ao estelionatário. II - A propósito do dano
moral, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a
responsabilidade do agente decorre da comprovação da falha na prestação do serviço,
sendo desnecessária a prova do prejuízo em concreto. III - O esvaziamento da conta
da correntista é ato objetivamente capaz de gerar prejuízo moral, pelo
sentimento de angústia que causa ao consumidor. Recurso provido.” (STJ-3a
Turma,REsp 835531/MG, rel. Min. Sidnei Beneti, v.u., j. 07/02/2008, DJ 27.02.2008

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível no 1012835-68.2020.8.26.0562
p.
191);
(c)
“CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. SAQUES IRREGULARES EFETUADOS EM
CONTA CORRENTE. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS. DANOS
MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO DEVIDO. FIXAÇÃO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 1. Tendo o Tribunal a quo examinado,
fundamentadamente, todas as questões suscitadas pelo recorrente, tanto em sede de
apelação como em embargos (fls.141/144, 167/169), não há falar na ocorrência de
omissão e, pois, de ofensa ao art. 535, II, do CPC. 2. No pleito em questão, os
saques irregulares efetuados na conta corrente do autor acarretaram situação
evidente de constrangimento para o correntista (que, como reconhece,
expressamente, o Tribunal "perdeu quase todo o seu dinheiro que tinha em sua
conta corrente"), caracterizando, por isso, ato ilícito, passível de indenização a
título de danos morais. Segundo precedentes desta Corte, em casos como este, o
dever de indenizar prescinde da demonstração objetiva do abalo moral sofrido,
exigindo-se como prova apenas o fato ensejador do dano, ou seja, os saques
indevidos por culpa da instituição ora recorrida: "a exigência de prova do dano moral
se satisfaz com a comprovação do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos
íntimos que o ensejam". Precedentes. 3. Com o fito de assegurar ao lesado justa
reparação, sem incorrer em enriquecimento ilícito, fixo o valor indenizatório por
danos morais em R$3.000,00 (três mil reais). 4. A pretensão do recorrente no sentido
de que seja reconhecida a litigância de má-fé implicaria o revolvimento de elementos
probatórios analisados nas instâncias ordinárias, e sobre os quais o Tribunal a quo
fundamentou sua decisão. Incidência da Súmula 07, desta Corte. 5. Recurso
parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.” (STJ-4a Turma, REsp 797689/MT,
rel. Min. Jorge Scartezzini, v.u, j. 15/08/2006, DJ 11.09.2006 p. 305); e (d)
“DECIDO: A Caixa Econômica Federal foi condenada a indenizar correntista, a
título de dano material e moral, porque houve saque indevido de R$ 1.040,00 (mil e
quarenta reais) da conta-corrente do cliente por obra de estelionatários. Cuidou-se do
chamado golpe da fita magnética, onde o cartão do cliente fica retido no caixa de
auto-atendimento e o golpe é aplicado quando este deixa o terminal, após receber
orientação pelo telefone de suporte técnico. O banco foi condenado a restituir a
importância retirada indevidamente da conta-corrente do cliente e a pagar R$
10.000,00 (dez mil reais), a título da dano moral. O Tribunal a quo confirmou a
condenação. Entendeu que houve negligência da Caixa Econômica no evento e
manteve os valores da indenização. (...) De outra parte, a recorrente afirma que não
houve comprovação do dano moral sofrido pelo correntista, sendo indevida a
indenização. A prova do dano moral é desnecessária, bastando a demonstração
do ato ilícito, ou seja os saques indevidos por culpa da CEF, para que seja
deferida a indenização. A exigência de prova do dano moral se satisfaz com a
comprovação do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o
ensejam. Nesse sentido: AgRg no Ag 718.555/HUMBERTO e REsp 702.872 e
AgRg no Ag 701.915/SCARTEZZINI. Só é possível revisar a indenização por dano
moral quando o valor fixado nas instâncias locais for exageradamente alto, ou baixo,
a ponto de maltratar o Art. 159 do Código Beviláqua (Art. 186 do CC/2002). Fora
desses casos, incide a Súmula 7. A propósito: AGA 477.631/DIREITO; AGA
455.412/CASTRO; REsp 556.200/CESAR; REsp 287.816/BARROS MONTEIRO e
EREsp 439.956/DIREITO. (...) Nego provimento ao agravo de instrumento.” (Ag
861069/RS, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 17.04.2007).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação Cível no 1012835-68.2020.8.26.0562
2.7.2. Quanto à quantificação da indenização por danos
morais, adota-se a seguinte orientação: (a) o arbitramento de indenização por dano
moral reconhecido deve considerar a condição pessoal e econômica do autor, a
potencialidade do patrimônio do réu, bem como as finalidades sancionadora e
reparadora da indenização, mostrando-se justa e equilibrada a compensação pelo
dano experimentado, sem implicar em enriquecimento sem causa do lesado; e (b) “a
fixação do valor da indenização, devida a título de danos morais, não fica adstrita aos
critérios do Código Brasileiro de Telecomunicações” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag
627816/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 03/02/2005, DJ 07.03.2005 p.
276, , conforme site do Eg. STJ).
2.7.3. “Quanto ao emprego do salário mínimo como
critério de indexação do valor da indenização, o recurso merece parcial acolhida.
Reproduzo, por esclarecedora, a ementa do RE 409.427- AgR, Relator Ministro
Carlos Velloso: "CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO: SALÁRIO-MÍNIMO.
C.F., art. 7o, IV. I. - Indenização vinculada ao salário-mínimo: impossibilidade. C.F.,
art. 7o, IV. O que a Constituição veda -- art. 7o, IV -- é a fixação do quantum da
indenização em múltiplo de salários-mínimos. STF, RE 225.488/PR, Moreira Alves;
ADI 1.425. A indenização pode ser fixada, entretanto, em salários-mínimos,
observado o valor deste na data do julgamento. A partir daí, esse quantum será
corrigido por índice oficial. II. - Provimento parcial do agravo: RE conhecido e
provido, em parte." Cito, no mesmo sentido, os REs 270.161, Relatora Ministra Ellen
Gracie; 225.488, Relator Ministro Moreira Alves; e 338.760 Relator Ministro
Sepúlveda Pertence. Assim, frente ao art. 557, § 1o-A, do CPC, dou parcial
provimento ao recurso apenas para desvincular o quantum indenizatório do valor do
salário mínimo, devendo ser considerado o vigente na data da condenação, a ser
atualizado monetariamente pelos índices legais. Publique-se. Brasília, 26 de outubro
de 2004. Ministro CARLOS AYRES BRITTO Relator” (RE 430411 / RJ, rel. Min.
Carlos Ayres Britto, DJ 30/11/2004 PP-00110, conforme site do Eg. STF).
“A correção monetária do valor da indenização do dano
moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula 362/STJ).
2.7.4. Considerando os parâmetros supra indicados e
buscando assegurar à parte lesada a justa reparação, sem incorrer em enriquecimento
ilícito, mostra-se, na espécie, razoável a fixação da indenização de danos morais na
quantia de R$5.000,00, com incidência de correção monetária a partir da data do
arbitramento.
Observa-se que, na data da prolação da r. sentença,
11.09.2020, o valor do salário mínimo era de R$1.045,00, daí por que a indenização
arbitrada correspondia a aproximadamente 5 salários mínimos.
2.8. Mantém-se a r. sentença quanto à condenação do
réu ao pagamento de indenização por dano material.
A retirada indevida de valores na conta corrente da
parte autora, em razão de defeito de serviço do banco réu, é fato gerador de dano
material, porquanto implicou diminuição do patrimônio da parte titular da conta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Apelação Cível no 1012835-68.2020.8.26.0562
Nesse sentido, a orientação de Sergio Cavalieri Filho:
“O dano emergente, também chamado positivo este sim, importa efetiva e imediata
diminuição no patrimônio da vítima em razão do ato ilícito. O Código Civil ao
disciplinar a matéria no seu art. 402 (reprodução fiel do art. 1.059 do Código de
1916, caracteriza o dano emergente como sendo aquilo que a vítima efetivamente
perdeu. A mensuração do dano emergente, como se vê, não enseja maiores
dificuldades. Via de regra importará no desfalque sofrido pela vítima; será a
diferença do valor do bem jurídico entre aquele que ele tinha antes e depois do
ilícito.” (“Programa de Responsabilidade Civil”, 9a ed., Atlas, 2010, SP, p. 74, item
18.1.).
Observa-se que a r. sentença permaneceu irrecorrida, na
parte em que fixou o valor da indenização por danos materiais, visto que o
arbitramento não foi impugnado especificamente, daí por que tal questão não foi
devolvida ao conhecimento deste Eg. Tribunal de Justiça (CPC/2015, art. 1.008,
1.010, II e 1.013).
Nesse sentido, quanto à limitação do conhecimento e
julgamento à matéria efetivamente impugnada no apelo, as notas de Nelson Nery
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: (a) “Extensão da substituição. A
substituição pode ser total ou parcial, conforme a impugnação for total ou parcial. O
efeito substitutivo do recurso só atinge a parte do recurso que for conhecida pelo
tribunal. No mais, remanesce íntegra a decisão (ou parte dela) que não sofreu
impugnação ou cuja parte do recurso não foi conhecida pelo tribunal.” (“Comentários
ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem,
RT, 2015, p. 2047, nota 4 ao art. 1.008, o destaque sublinhado não consta do
original); (b) “Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito,
pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as
razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido” (“Comentários ao
Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT,
2015, p. 2055, nota III:7 ao art. 1.010, o destaque sublinhado não consta do original);
e (c) “Devolução. O efeito devolutivo da apelação faz com que seja devolvido ao
tribunal ad quem o conhecimento de toda a matéria efetivamente impugnada pelo
apelante em suas razões de recurso. Recurso ordinário por excelência, a apelação tem
o maior âmbito de devolutividade dentre os recursos processuais civis. A apelação
presta-se tanto á correção dos errores in iudicando quanto aos errores in
procedendo, com a finalidade de reformar (função rescisória) ou anular (função
rescindente) a sentença, respectivamente. O apelo pode ser utilizado tanto para a
correção de injustiças como para a revisão e reexame de provas. A limitação do
mérito do recurso, fixada pelo efeito devolutivo, tem como consequências: a)
limitação do conhecimento do tribunal, que fica restrito à matéria efetivamente
impugnada (tantum devolutum quantum appellatum); b) proibição de reformar
para pior; c) proibição de inovar em sede de apelação (proibição de modificar a
causa de pedir ou o pedido.” (“Comentários ao Código de Processo Civil Novo
CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2067, nota 2 ao art. 1.013,
o destaque sublinhado não consta do original).
2.9. Mantém-se a verba honorária fixada pela r.
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Apelação Cível no 1012835-68.2020.8.26.0562
Na espécie, a verba honorária arbitrada na r. sentença
recorrida encontra-se dentro dos limites estabelecidos pelo §2o, do art. 85, do
CPC/2015, além de revelar-se como razoável e adequado, sem se mostrar excessivo,
para remunerar condignamente o patrono da parte autora, no caso dos autos.
3. Desprovido o recurso da parte ré, em razão da
sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, majora-se de 15%
para 17% o percentual da condenação da verba honorária imposta à parte ré, por se
mostrar adequado ao caso dos autos.
Em razão da sucumbência, por aplicação do art. 82, §
2o, do CPC, a parte ré arcará com as custas e despesas processuais.
Embora desprovido o recurso da parte autora, como não
existem honorários fixados anteriormente pela r. sentença apelada em face da parte
autora, incabível, no caso dos autos, a majoração da verba honorária, com
fundamento no art. 85, §11, do CPC/2015.
Nesse sentido, para caso análogo, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ: “DECISÃO
1. Cuida-se de embargos de declaração, opostos por TAM LINHAS AÉREAS S.A.,
contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial interposto pela
ora embargada. Nas razões dos aclaratórios (fls. 533/536), a ora embargante aponta a
existência de omissão no julgado relativamente à fixação dos honorários
sucumbenciais recursais, enfatizando que houve sucumbência recíproca na instância
ordinária. Enfatiza que, "em decisão recente, este Tribunal Superior já se manifestou
sobre a desnecessidade de trabalho adicional para que se verifique o direito
autorizador da pleiteada majoração; bem como o simples desprovimento de Recurso
enseja a majoração dos honorários". É o relatório. DECIDO. (...) 3. Com efeito, o
Código de Processo Civil de 2015, ao prever o instituto da majoração dos
honorários advocatícios em razão do julgamento de recurso, condicionou sua
aplicação desde que haja prévia fixação de honorários pela instância a quo. No
presente caso, não houve omissão, uma vez que o acórdão recorrido (fls.
337/347) reconheceu a sucumbência recíproca; assim, se não houve prévia
fixação em razão da sucumbência recíproca, não haverá, também, qualquer
majoração nesta instância recursal. Assim, não há falar na incidência do
disposto no art. 85, § 11, do CPC de 2015, que prevê a majoração da verba
honorária anteriormente fixada. A propósito, confiram-se os seguintes
precedentes do Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. ART. 15
DA LEI 9.424/1996. EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. PRESENÇA DE TODOS
OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A COBRANÇA. ADC 3. SUJEITO
PASSIVO. ABRANGÊNCIA DAS EMPRESAS DE TRABALHO TEMPORÁRIO.
QUESTÃO DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REITERADA REJEIÇÃO
DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS
ANTERIORES.
MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO
ARTIGO
1.021,
§
4o,
DO
CPC/2015.
APLICABILIDADE.
AGRAVO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Apelação Cível no 1012835-68.2020.8.26.0562
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE
DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO
CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO. (ARE 964930 AgR, Relator(a): Min. LUIZ
FUX, Primeira Turma, julgado em 02/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-130 DIVULG 16-06-2017 PUBLIC 19-06-2017) PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REPETIÇÃO DE
QUESTÕES SUSCITADAS NO AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, §
2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CONDENAÇÃO AO
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. I -
Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o
regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 no julgamento dos
Embargos de Declaração II - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para
respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição
de embargos de declaração. III - Consideram-se protelatórios embargos de declaração
que repetem questões suscitadas e analisadas em recurso anterior, ensejando a
aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.
IV - Descabida a condenação ao pagamento de honorários recursais, porquanto
não houve condenação anterior a tal título, deixando a Autarquia de insurgir-se
oportunamente. V - Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 806.229/SP, Rel. Ministra REGINA
HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO
QUE,
EM
PROCESSO
DE
EXECUÇÃO,
ACOLHEU
PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E DECLAROU A
PRESCRIÇÃO DE PARTE DA DÍVIDA EXECUTADA, SEM POR FIM AO
PROCESSO. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO
CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO.
ERRO
GROSSEIRO.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
INAPLICABILIDADE.
PRECEDENTES
DO
STJ.
AGRAVO
INTERNO
IMPROVIDO. [...] VII. Não procede o pedido formulado, pela parte agravada
com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015 e no Enunciado Administrativo
7/STJ -, para que haja condenação da agravante em honorários advocatícios
recursais, porquanto aquele dispositivo legal prevê que "o tribunal, ao julgar
recurso, majorará os honorários fixados anteriormente". Porém, nos presentes
autos, não foram anteriormente fixados honorários de advogado, em face da
sucumbência recíproca, seja na decisão de 1o Grau, seja no acórdão recorrido.
VIII. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1517815/SP, Rel. Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe
01/09/2016). Nesse contexto, não há qualquer irregularidade sanável por meio dos
presentes embargos, porquanto toda a matéria posta a apreciação desta Corte foi
julgada, não padecendo a decisão embargada dos vícios que autorizariam a sua
oposição (obscuridade, contradição, omissão ou erro material). 4. Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.” (EDcl no AREsp 1131264/SP, rel. Min. Luis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
Apelação Cível no 1012835-68.2020.8.26.0562
Felipe Salomão, data da publicação: 08/11/2017, o destaque não consta do original).
4. Em resumo, o recurso da parte ré deve ser
desprovido, com majoração da verba honorária, em razão da sucumbência recursal,
nos termos supra especificados, e o recurso da parte autora deve ser desprovido.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator